Tribunal: TJES
Processo: 0000544-71.2016.8.08.0052
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-71.2016.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSANGELA KIRMSE PAULO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
NECESSÁRI
A

–
PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – REATIVAÇÃO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO – PRAZO FIXADO PARA REABILITAÇÃO
–
REMESSA
NECESSÁRI
A
CONHECIDA PARA MANTER A

SENTENÇA
.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme artigo 59 da Lei nº 8.213/1991.

2. Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

3. A documentação juntada aos autos evidencia que a requerente (segurada especial por ser trabalhadora rural) sofreu fratura no tornozelo em razão de acidente laboral nos idos de 2008, ficando em gozo de benefício previdenciário até 2011, sendo que, reiterado o pedido em 2015, diante de comprovada incapacidade laborativa decorrente de sequelas pós-cirúrgicas oriundas do acidente laboral e alteração degenerativa da articulação, fora concedido o auxílio-doença de 09/01/2015 a 09/03/2015, sem que, contudo, o INSS tivesse reconhecido administrativamente o seu direito à continuidade do benefício.

4. O laudo pericial produzido nos autos, datado de 14 de julho de 2015 (quando o feito tramitava perante a Justiça Federal), corrobora que a trabalhadora rural sofreu acidente laboral, constatando que a parte requerente não tem condições de exercer sua atividade como lavradora, concluindo, outrossim, que segurada não esgotou todos os tratamentos, tratando-se de incapacidade temporária, e que, ainda, pode ser reabilitada para outra função.

5. Mantida a sentença que fixou prazo para realização do procedimento necessário à reabilitação, com nova avaliação quanto à incapacidade temporária, caso realizado o procedimento antes da data fixada.

6. A requerente tem direito à reativação do auxílio-doença, conforme prazo estimado pela sentença, após o qual, mantida a incapacidade temporária, a segurada deverá ser submetida a processo de reabilitação.

7. Remessa necessária conhecida para manter a sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 95/97, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação acidentária movida por
ROSANGELA KIRMSE
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a autarquia federal
“
ao pagamento das parcelas vencidas à título de auxílio-doença desde 07/04/2015 até a data desta sentença, acrescida tal quantia de juros da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, em ambos os casos com percentuais e índices aplicáveis à União”
, e, também,
“
a iniciar o pagamento das parcelas vincendas, a partir desta sentença, até 08/09/2021, sem prejuízo da necessidade de avaliações periódicas na autora, para verificação de realização do procedimento de ARTRODESE, necessário à reabilitação da autora, sendo certo que, em caso de realização do procedimento e reabilitação, antes da data de 08/09/2021, caberá, ao INSS, nova avaliação quanto a incapacidade temporária da autora, objetivando a continuidade do auxílio-doença”,
condenando-lhe, por fim,
“
ao
ressarcimento das despesas processuais porventura arcadas pela Requerente, bem como ao pagamento das custas processuais remanescentes e ainda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Sabe-se que o
“
auxílio-doença será devido ao segurado que
(...)
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”

(artigo 59 da Lei nº 8.213/1991).

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que a requerente (segurada especial por ser trabalhadora rural) sofreu fratura no tornozelo em razão de acidente laboral nos idos de 2008, ficando em gozo de benefício previdenciário até 2011, sendo que, reiterado o pedido em 2015, diante de comprovada incapacidade laborativa decorrente de sequelas pós-cirúrgicas oriundas do acidente laboral e alteração degenerativa da articulação, fora concedido o auxílio-doença de 09/01/2015 a 09/03/2015, sem que, contudo, o INSS tivesse reconhecido administrativamente o seu direito à continuidade do benefício (fls. 15/47).

O laudo pericial produzido nos autos, datado de 14 de julho de 2015 (quando o feito tramitava perante a Justiça Federal), corrobora que a trabalhadora rural
“
sofreu fratura grave no tornozelo esquerdo e foi operada, evoluindo com artrose e perda da mobilidade articular”,
constatando que a parte requerente anda
“com apoio de muleta, não tendo condições de exercer sua atividade como lavradora por necessitar permanecer muito tempo de pé e andar muito”,
concluindo, outrossim, que segurada pode
“ser operada, realizando artrodese (fixação da articulação) com melhor do quadro álgico permitindo marcha ou permanência de pé”
(fl. 60).

De acordo com o perito, caso a requerente
“não consiga tratamento ou não queira realizá-lo, pode ser reabilitada para outra função sem esforço que possa exercer sentada”
(fl. 61)
.

Ao responder os quesitos do Juízo, o perito esclareceu que a incapacidade
“é temporária porque a autora não esgotou todas as possibilidades de tratamento. Tem indicação para realizar artrodese com melhora do quadro de dor, permitindo andar novamente com apoio do pé no chão”
(fl. 62).

Anota-se que o julgador de origem fixou prazo de um ano para a requerente buscar o tratamento indicado pelo perito no Sistema Único de Saúde (com possibilidade de solicitar prorrogação, caso encontre dificuldades para o tratamento, o que deverá ser demonstrado e comprovado, com requerimento na esfera administrativa), e, após a realização do procedimento, ainda fixou um prazo de 120 dias para recuperação da cirurgia, conforme laudo pericial (fl. 62), sem prejuízo de avaliações periódicas para verificação da realização do procedimento necessário à reabilitação, com nova avaliação quanto à incapacidade temporária, caso realizado o procedimento antes da data fixada.

Nesse contexto, na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que a requerente se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à reativação do auxílio-doença, conforme prazo estimado, após o qual, mantida a incapacidade temporária, a segurada deverá ser submetida a processo de reabilitação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.